Tribunal: STF
Processo: ARE 1406740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVISÃO DE PROVENTOS. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INCIDENTE PARA UNIFORMIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 51 DO TJPB. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO, POR ANALOGIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO AO INTEGRAL DESCONGELAMENTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. Em sendo relação jurídica de trato sucessivo, o prazo decadencial para o requerimento do suposto direito líquido e certo se renova mensalmente, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Preliminar rejeitada.



    2. Diante da impossibilidade de quantificação financeira decorrente da ilicitude da autoridade coatora, considera-se válida a estimativa do valor da causa. Precedente do TJPB.



    3. É cediço que o instituto da assistência judiciária tem por finalidade garantir o acesso de todos os necessitados à proteção judicial, sendo este direito garantido por força do artigo 5º, inciso LXXIV da CF de 1988, devendo ser amplo e integral. Diante da presunção conferida à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, cabe ao impugnante a demonstração de situação fática em sentido contrário.



    4. No que se refere ao “adicional de inatividade”, inexistente feito incidental com vistas à uniformização, não há que se falar em sobrestamento, rejeitando-se a preliminar.



    5. Permanece descongelado o adicional de inatividade, considerando que a Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei Estadual nº 9.703/2012, foi cristalina ao determinar somente o congelamento do “adicional por tempo de serviço”, não devendo ser aplicado, por analogia, para autorizar o congelamento de outras verbas, em obediência ao princípio da legalidade. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 165 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente